Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739907-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN BATISTA NASCIMENTO FILHO, TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., IVAN BATISTA NASCIMENTO FILHO DECISÃO Tendo em vista a certidão de ID 21200535, indefiro o requerimento constante da petição de ID 21200535. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora